Tribunal: TJSP
Processo: 2271192-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus – Sentenciado que, durante o cumprimento de sua pena em regime fechado, postulou na Vara de origem a concessão do Livramento Condicional, tendo o Juízo de Primeiro Grau determinado a prévia realização de exame criminológico – Pedido de concessão do benefício independentemente do referido exame – Pleito que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em

Ementa:
Habeas Corpus – Sentenciado que, durante o cumprimento de sua pena em regime fechado, postulou na Vara de origem a concessão do Livramento Condicional, tendo o Juízo de Primeiro Grau determinado a prévia realização de exame criminológico – Pedido de concessão do benefício independentemente do referido exame – Pleito que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deveria ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da LEP – Matéria examinada em caráter excepcional nestes autos de habeas corpus, por economia processual, a fim de se evitar possível ilegalidade em desfavor do paciente – Sentenciado que cumpre pena carcerária pela prática de homicídio qualificado, de sorte que a concessão de benefício tão amplo como o Livramento Condicional exige a máxima cautela do Magistrado das Execuções, o que justifica a realização do exame criminológico – Inexistência de coação ilegal – Ordem conhecida e denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2271192-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é
impetrante DANIELE DE FÁTIMA CARLOS e Paciente CARLOS EDUARDO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO
ROCHA (Presidente), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271192-77.2020.8.26.0000
2
Voto no 17128
Habeas Corpus no 2271192-77.2020.8.26.0000
Comarca
: Botucatu
Impetrante : Dra. Daniele de Fátima Carlos
Paciente
: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
Habeas Corpus Sentenciado que, durante o cumprimento
de sua pena em regime fechado, postulou na Vara de
origem a concessão do Livramento Condicional, tendo o
Juízo de Primeiro Grau determinado a prévia realização de
exame criminológico
Pedido de concessão do benefício
independentemente do referido exame
Pleito que não
comportaria
conhecimento,
uma
vez
que
eventual
inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo
das Execuções deveria ser veiculado por meio de recurso
próprio (agravo), a teor do art. 197 da LEP
Matéria
examinada em caráter excepcional nestes autos de habeas
corpus, por economia processual, a fim de se evitar possível
ilegalidade em desfavor do paciente
Sentenciado que
cumpre
pena
carcerária
pela
prática
de
homicídio
qualificado, de sorte que a concessão de benefício tão
amplo como o Livramento Condicional exige a máxima
cautela do Magistrado das Execuções, o que justifica a
realização do exame criminológico Inexistência de coação
ilegal Ordem conhecida e denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela i. Advogada Dra. Daniele de Fátima Carlos a favor de CARLOS
EDUARDO DOS SANTOS, sob a alegação de que ele estaria sofrendo
coação ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Botucatu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271192-77.2020.8.26.0000
3
Narra a i. Advogada que CARLOS “foi preso na data de
31/05/2009, por infração ao artigo 121, §2o, inciso I e III do Código
Penal, condenado a cumprir a pena total de 15 (quinze) anos de
reclusão no regime fechado. [ ] Ocorre Nobres Desembargadores que
o paciente já cumpriu mais de 79% (setenta e nove) por cento da pena
no regime fechado e até o presente momento não foi beneficiado com
nenhum tipo de progressão nem ao regime semiaberto e nem ao
livramento condicional, portanto, sofrendo constrangimento ilegal”.
Afirma a i. Impetrante que os referidos benefícios executórios
foram indeferidos pelo d. Julgador da origem por falta de requisito
subjetivo “devido ao laudo referente ao exame criminológico ter sido
entregue de forma incompleta, sem o parecer profissional psicológico”,
quando seria suficiente o atestado de comportamento carcerário para
comprovação do merecimento do paciente às referidas benesses.
Conclui a i. Advogada dizendo que CARLOS possui os requisitos
para obtenção do Livramento Condicional, razão pela qual postula
liminarmente a concessão da ordem a fim de que seja expedido alvará
de soltura a seu favor.
A liminar foi indeferida às fls. 73/75.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 93/94).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais opinou pelo não conhecimento ou, se conhecido,
pela denegação (fls. 97/100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271192-77.2020.8.26.0000
4
É o relatório.
1. A princípio, o presente remédio constitucional não comportaria
sequer conhecimento.
Com
efeito, os Tribunais Superiores já assentaram o
entendimento de que as decisões proferidas em sede de execução
penal devem ser atacadas por recurso próprio, previsto no artigo 197
da Lei no 7.210/84, que diz: “das decisões proferidas pelo juiz caberá
recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.
Tal preceito, aliás, é complementado pelo artigo 66, III, da Lei de
Execução Penal, que reserva ao Juízo de Primeiro Grau a
competência para decidir acerca dos incidentes da execução penal e,
por conseguinte, à Segunda Instância a competência para o
julgamento dos recursos de agravo oriundos das decisões do juízo
singular.
Ora, existindo recurso específico para deduzir ao Poder
Judiciário qualquer questão relacionada ao âmbito da execução penal,
descabe fazer uso do “habeas corpus”, que não pode converter-se em
mero substitutivo recursal, sob pena de desprestígio à relevantíssima
finalidade a ele reservada no ordenamento jurídico: a salvaguarda
imediata do direito de liberdade contra ataques reais ou iminentes ao
seu pleno exercício.
Essa a intelecção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre
a matéria, como ilustram os seguintes julgados [sem destaques nos
originais]:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271192-77.2020.8.26.0000
5
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, VI, DA LEI
10.826/03, C.C. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA.
(1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA.
(2) PENA-BASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do
habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de
cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado
em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial),
tampouco como sucedâneo de revisão criminal. Não é possível a impetração de habeas
corpus substitutivo de recurso especial. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via
restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja
constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória. (...) 3. Habeas
corpus não conhecido. (STJ
6o T., HC 178.886/MS - Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA Julg.: 28.05.2013).
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). ORDEM NÃO CONHECIDA. I.
Dispõe o art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal que será concedido habeas corpus
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder", não cabendo a sua utilização
como substituto de recurso ordinário, tampouco de recurso especial, nem como sucedâneo
da revisão criminal. II. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os HCs
109.956/PR (DJe de 11/09/2012) e 104.045/RJ (DJe de 06/09/2012), considerou
inadequado o writ, para substituir recursos especial e ordinário ou revisão criminal,
reafirmando que o remédio constitucional não pode ser utilizado, indistintamente, sob pena
de banalizar o seu precípuo objetivo e desordenar a lógica recursal. III. O Superior Tribunal
de Justiça também tem reforçado a necessidade de se cumprir as regras do sistema
recursal vigente, sob pena de torná-lo inócuo e desnecessário (art. 105, II, a, e III, da
CF/88), considerando o âmbito restrito do habeas corpus, previsto constitucionalmente, no
que diz respeito ao STJ, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder,
nas hipóteses do art. 105, I, c e II, a, da Carta Magna. IV. Nada impede, contudo, que, na
hipótese de habeas corpus substitutivo de recursos especial e ordinário ou de revisão
criminal - que não merece conhecimento -, seja concedido habeas corpus, de ofício, em
caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica. (...) VIII. In casu, não
há manifesto constrangimento ilegal, passível da concessão, de ofício, da ordem de habeas
corpus, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP. IX. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC:
265186 RN 2013/0047950-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de
Julgamento: 05/09/2013, 6a T., DJe 08/05/2014)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO.RECENTE
ORIENTAÇÃO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXECUÇÃO PENAL.PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO
DAS EXECUÇÕESPOR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. ORDEM ORIGINÁRIA
INDEFERIDALIMINARMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO SUBJETIVO
PARACONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1.
Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102,inciso II, alínea a, da
Constituição Federal, e aos artigos 30 a32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas
corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso
especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça,
alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as
hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja
utilizado em substituição do recurso cabível. 3. Demonstrada, pelo Juízo de primeiro grau, a
ausência do requisito subjetivo exigido para o livramento condicional, com a indicação de
fatos concretos para fundamentar a decisão, não se verifica constrangimento ilegal no
acórdão do Tribunal a quo, que não conheceu do writ originário, por demandar exame
aprofundado do mérito do sentenciado. 4. O habeas corpus não é a via adequada para se
aferir o requisito subjetivo, para a obtenção do livramento condicional, por envolver
necessariamente, incursão no conjunto probatório. 5. Habeas corpus não conhecido, por
ser substitutivo do recurso cabível. (STJ - HC: 235081 SP 2012/0043831-0, Relator:
Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de
Julgamento: 20/11/2012, 5o T., DJe 26/11/2012)
Daí que o emprego do “remédio heroico” para a dedução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271192-77.2020.8.26.0000
6
questões jurídicas dissociadas de sua destinação constitucional

fenômeno jurídico que o Supremo Tribunal já adjetivou de “Utilização
promíscua do habeas corpus”1
deve ensejar pronto rechaço, na
medida em que contribui para a morosidade da atividade regular de
distribuição da Justiça Criminal, gerando prejuízo reflexo àqueles que
demandam proteção judicial para as situações que configuram,
concretamente, lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Nada obstante, ressalvada a convicção pessoal deste Relator,
passa-se à análise do pleito formulado nesta ação constitucional por
economia processual e para evitar a ocorrência de eventual
ilegalidade.
A ordem deve ser denegada.
CARLOS cumpre pena carcerária em regime fechado, com
término previsto para 1o.3.2023, decorrente da condenação por
homicídio qualificado (fls. 13/18).
Por meio de sua i. Advogada, ele requereu na Vara de origem a
concessão do Livramento Condicional, sendo que o d. Juízo
determinou a prévia realização de exame criminológico para posterior
análise do benefício.
A decisão foi proferida com base nos seguintes fundamentos (fl.
40):
1 Penal e Processo Penal. Habeas corpus. Inserção de dados falsos em sistema de informações art. 313-A, do Código Penal.
Sentença condenatória. Sucessão de recursos: apelação, embargos de declaração, recurso especial, agravo de instrumento, agravo
regimental e embargos de declaração. Intempestividade do agravo no recurso especial. Interposição após o quinquídio legal previsto
na Súmula 699/STF e na Lei n. 8.038/90. Não cabimento de habeas corpus com o escopo de reanálise dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial. Inviabilidade do reexame dos fatos e provas que embasaram a condenação. Afronta ao art. 155
do CPP. Inocorrência. Condenação que não se fundou apenas nas provas coligidas na fase inquisitorial. Perda do cargo público.
Efeito específico da condenação art. 92, I, do CP. Pedido de reassunção. Utilização promíscua do habeas corpus, via processual
destinada à tutela do direito de locomoção.- Seguimento negado, com fundamento no art. 38 da Lei n. 8.038/90. (STF - HC: 114947
ES , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/11/2013, Data de Publicação: DJe-236 DIVULG 29/11/2013 PUBLIC
02/12/2013). [não sublinhado no original].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271192-77.2020.8.26.0000
7
Acolho a manifestação retro do Ministério Público, que adoto como razão de
decidir, tendo em vista que a realização do exame criminológico deve ser feita em caso de
autores de crimes violentos contra a pessoa.
Ademais, a aplicação do exame criminológico se faz extremamente necessária
pelo simples fato de buscar mais segurança para a sociedade ao ser concedido benefícios
como livramento condicional, saídas temporárias, momentos os quais o apenado ao se ver
livre poderá voltar a delinquir, ou não mais retornar às casas penais para o cumprimento do
restante da pena.
Um simples atestado não pode ter o condão de averiguar se o apenado está apto
ao convívio social ou não.
Correta a decisão judicial acima destacada.
A respeito da necessidade de realização de exame
multidisciplinar, a i. Ministra ROSA WEBER, do Supremo Tribunal, ao
apreciar pedido de liminar na Reclamação Constitucional ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo “contra atos dos Juízes de
Direito da 1a e 2a Varas de Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente-SP, que, supostamente, teriam contrariado o
enunciado da Súmula Vinculante no 26”, decidiu no seguinte sentido
[sem destaque no original]:
[ ] Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos
arts. 103-A, § 3o, da Constituição Federal; 13 a 18 da Lei 8.038/90; e 156 a 162 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo contra atos dos Juízes de Direito da 1a e 2a Varas de Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente-SP que supostamente teriam contrariado o
enunciado da Súmula Vinculante no 26. [ ] O Reclamante expõe que, em 08.3.2010, as
autoridades reclamadas expediram, em conjunto, ofícios aos diretores de estabelecimentos
penais de sua circunscrição, determinando que, a partir de 15.3.2010, os benefícios da
execução criminal (exceto pedido de progressão ao regime aberto) relativos aos apenados
por crimes praticados com emprego de violência ou grave ameaça sejam instruídos com
exame criminológico. Argumenta, em síntese, que tal ato violou o enunciado da Súmula
Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal, à falta de justificativa idônea, afetando de
forma genérica o condenado por crime praticado mediante violência ou grave ameaça.
Requer, o Reclamante, a concessão de provimento liminar para suspender os efeitos do ato
impugnado. (...) [ ] Oportuno registrar que, em resposta ao Ofício desta Suprema Corte, as
autoridades reclamadas informaram: “(...). O ato atacado encerra mera política de
administração cartorária, em benefício da celeridade do processo de execução e dos
interesses dos sentenciados, frente a inúmeros julgados, inclusive desta Excelsa Corte,
com posicionamento reiterado em favor da realização do exame criminológico quando se
tratar de delito praticado com grave ameaça ou violência à pessoa (Habeas Corpus
87.283-2). Há substancial vantagem aos interesses do preso se forem adotados critérios
objetivos para a realização do exame criminológico, tais como os aqui guerreados. Não
houve violação à Súmula Vinculante 26, pois a decisão meramente administrativa está
suficientemente motivada, ou seja, determina-se o exame criminológico nos casos de
crimes cometidos com grave ameaça ou violência à pessoa. Não há obrigatoriedade que os
pedidos formulados diretamente pela defensoria sejam condicionados à requisição de
exame criminológico, uma vez que a determinação administrativa cinge-se aos casos de
expedientes encaminhados de ofício pelos estabelecimentos prisionais”. [ ] Verifico, em um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271192-77.2020.8.26.0000
8
juízo perfunctório típico da natureza dessa medida, que o ato impugnado se encontra
motivado, exigindo o exame criminológico dos apenados por crimes praticados com
emprego de violência ou grave ameaça, a traduzir a adoção de ações de política de
administração cartorária, com vista à celeridade na análise de benefícios da execução
penal dos detentos. Nesse contexto, em um primeiro olhar, que os juízos reclamados, ao
estabelecerem tal medida administrativa a ser observada pelos diretores de
estabelecimentos criminais realização do exame criminológico nos casos, repito, em que
o apenado cumpre pena por delito praticado mediante violência ou grave ameaça , tenham
descumprido o enunciado da Súmula Vinculante no 26. Ao contrário, a medida é consonante
com a segunda parte da Súmula Vinculante no 26, que admite a realização do exame
criminológico, e não foge à razoabilidade exigi-la em casos de crimes praticados com
violência ou grave ameaça. Não detecto, nessa linha, a plausibilidade jurídica do pedido
deduzido de medida liminar, para concessão da tutela emergencial pleiteada. [ ] Ante o
exposto, indefiro o pedido de liminar. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2012. M (Rcl
9944, Relatora Min. ROSA WEBER, julgado em 22/02/2012, publicado em PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 28/02/2012 PUBLIC 29/02/2012)
Embora tenha a Reclamação acima sido julgada prejudicada
pela perda do seu objeto2, está claro que a i. Ministra da Suprema
Corte sinalizou favoravelmente à possibilidade de que os juízes
condicionem a apreciação dos pedidos de benefícios executórios, em
determinados casos, à prévia realização de exame criminológico, sem
que tal implique violação à Súmula Vinculante no 26.
Também merece registro o fato de o E. Superior Tribunal de
Justiça ter editado recentemente a Súmula no 439, do seguinte teor:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde
que em decisão motivada”.
No caso concreto, como bem destacado pelo d. Juízo de
Primeiro Grau, é altamente recomendável a realização do exame
criminológico, inclusive com parecer psicológico, visto que CARLOS
cumpre pena carcerária por crime hediondo, perpetrado mediante
violência à pessoa (homicídio qualificado), em relação ao qual é
prudente a obtenção de informações mais detalhadas do que as
constantes
de
mero
atestado
de
comportamento
carcerário,
2 Eis a decisão correspondente: “Em 06.8.2012, a Reclamante, por intermédio da Petição STF no 38.871, informa que, nos autos do
Agravo em Execução Penal 0573005-52.2010.8.26.0000, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tornou sem efeito os atos
reclamados ofícios expedidos pelos Juízes de Direito da 1 a e 2a Varas de Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente-SP
, facultando-se a realização de exame criminológico diante do caso concreto e por ordem judicial motivada. A
determinação da Corte Estadual foi cumprida pelos magistrados de primeiro grau em 19.4.2012. Com a revogação dos atos
emanados pelos Juízes de Direito da 1a e 2a Varas de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente-SP, não mais
subsiste a presente reclamação por perda superveniente de objeto. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação (arts. 38
da Lei 8.038/90 e 21, IX, do RISTF). Publique-se. Arquive-se. Brasília, 25 de setembro de 2012.” (Rcl 9944, Relatora Min. ROSA
WEBER, julgado em 25/09/2012, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 02/10/2012 PUBLIC 03/10/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271192-77.2020.8.26.0000
9
especialmente quando se tratar de deliberar acerca do amplíssimo
benefício do Livramento Condicional.
Portanto, à luz desses elementos de convicção, não se verifica a
coação ilegal propalada na petição inicial.
Assim, por tais fundamentos, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator